Tribunal: TJDFT
Processo: 0703491-83.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0703491-83.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALDENICE DA SILVA AGUILAR APELADO: MARCIO DINIZ D E C I S Ã O Cuida-se de Apelação interposta por Aldenice da Silva Aguilar em face da r. sentença (ID 42202805) que, nos autos da Ação Monitória fundada em cheques prescritos, ajuizada por Márcio Diniz, julgou procedente o pedido para constituir de pleno direito o título executivo judicial, pelos valores estampados na cártula, acrescidos de correção monetária e juros de mora. Nas razões recursais (ID 42202809), a Apelante pugna pela concessão de gratuidade de justiça, deixando, assim, de recolher o preparo. Ante a insuficiência das informações apresentadas, determinei sua intimação para que, nos termos dos arts. 99, § 2o, e 932, parágrafo único, ambos do CPC/15, complementasse a documentação com, ao menos, declaração de impostos de renda ou equivalente, comprovantes de despesas ordinárias realizadas, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta e declaração de Imposto de Renda, com o fim de demonstrar o preenchimento dos requisitos para concessão da gratuidade de justiça (ID 42360083). Contudo, o prazo legal decorreu sem o cumprimento da determinação (ID 43117572). Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Para tanto, deve a parte requerê-lo, atribuindo-se ao § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Todavia, pode o magistrado afastar a referida presunção que recai sobre a alegação da parte, se existir nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme determina o § 2o do citado artigo. Ocorre que, na hipótese dos autos, a inércia do Recorrente em juntar documentos que atestem a hipossuficiência dele impede o deferimento do benefício. Assim, indefiro a gratuidade requerida e determino a intimação do Apelante para que, em 5 (cinco) dias, providencie o recolhimento do preparo, sob consequência de não conhecimento da Apelação (art. 101, § 2o, do CPC/15). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator